Tribunal: TJBA
Processo: 0003415-32.2006.8.05.0271
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0003415-32.2006.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

* C

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART, 1.238/CC. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I – A comprovação do exercício da posse sobre a coisa e o ânimo de dono do possuidor são requisitos indispensável à aquisição originária da propriedade por usucapião.

II - A mera existência de registros cadastrais internos e documentos administrativos unilaterais é insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
.

III - A ausência de provas idôneas sobre a efetiva ocupação, manutenção e pagamento de encargos do imóvel, por parte do ente público demandante, retrata o descumprimento do ônus probatório essencial para a aquisição da propriedade por usucapião, razão da improcedência do pleito exordial.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação de Usucapião n.º 0003415-32.2006.8.05.0271
, em que figuram como
Autor
o ESTADO DA BAHIA e
Réu
o MUNICÍPIO DE CAIRÚ.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA